Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-49.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS/CONVIVÊNCIA PATERNA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E USO DE DROGAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA, MESMO ASSISTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de guarda cumulada com pedido de suspensão da convivência paterna ajuizada pela genitora em face do genitor do menor (3 anos). O Juízo de origem concedeu guarda unilateral definitiva à mãe e suspendeu o direito de visitas do pai, em razão de histórico de violência doméstica, uso de álcool e drogas e ameaças de morte contra a genitora e o filho. O genitor apelou buscando a regulamentação de visitas assistidas, alegando inexistência de risco concreto à integridade do menor e violação aos princípios da proporcionalidade e do melhor interesse da criança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a suspensão integral do direito de convivência paterna diante das evidências de risco à integridade física e psicológica do menor.
III. Razões de decidir
3. O princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4o do ECA, impõe que decisões sobre convivência priorizem a proteção integral do menor, afastando qualquer situação de risco.
4. O estudo psicossocial concluiu pela presença de fatores desprotetivos graves na convivência com o genitor, apontando uso de álcool e drogas, correções físicas aplicadas ao filho (atualmente com 3 anos), omissão no cuidado e ameaças de morte contra a genitora e a criança.
5. O genitor foi condenado criminalmente por ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, o que reforça a constatação de risco concreto e atual à integridade da criança.
6. A suspensão da convivência, ainda que medida excepcional, mostra-se adequada e proporcional diante do histórico de violência, da ausência de vínculo afetivo e da negligência do genitor, conforme laudo técnico e parecer ministerial.
7. A convivência assistida não é recomendável enquanto persistirem os fatores de risco, devendo eventual reaproximação depender de alteração do quadro fático e nova avaliação técnica.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043803, 0717477-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 09/09/2025, DJe 24/09/2025.